Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-49.2017.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000963-49.2017.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO GEORGE FERREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO, FELIPE SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO-LEI Nº 201/1967. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DOS ARTIGOS 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967, E 299, DO CÓDIGO PENAL.

RAZÕES RECURSAIS
:

1
–
PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUÍDAS
:

1.1.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEITADA
. PEÇA ACUSATÓRIA QUE RESPEITOU OS DITAMES DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO EXPOR A CONDUTA DO APELANTE, O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, DEMONSTRANDO A PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO E POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.

1.2
. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 2° DECRETO-LEI 201/1967. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO APELANTE PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA.
NÃO VERIFICADO
. ATO DISPENSÁVEL. APELANTE QUE NO MOMENTO EM QUE A DENÚNCIA FOI OFERECIDA, NÃO ERA MAIS PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU. PRECEDENTES DO STJ.

2
-

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO
. ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES SUPRAMENCIONADOS. IMPORTÂNCIA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO
IN FOLIO
. DEPOIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS POR ÓRGÃOS E ENTES PÚBLICOS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS, E NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal tombados sob o nº
0000963-49.2017.8.05.0211
,
oriundos da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe, tendo como apelante
A
ntonio George Ferreira Carneiro
, e apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do presente recurso de apelação, afastar as preliminares de nulidade arguídas, para, no mérito, julgá-lo improvido,

de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Relator

11